Tribunal: TJDFT
Processo: 0711834-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS A IMÓVEL VIZINHO. INABITABILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESCINDIDO. FATOS INCONTROVERSOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO.
1. Mostra-se incontroverso que os danos estruturais que tornaram inabitável a casa de propriedade da apelante foram causados por obra em terreno vizinho, bem como que houve a rescisão de contrato de locação então existente, cujo instrumento foi devidamente anexado aos autos. Ainda, houve o reconhecimento da procedência do pedido, no tocante a serem devidos os lucros cessantes, ressalvados apenas os períodos já pagos e a intenção de depositar em juízo os valores ainda não pagos e os vincendos - o que não ocorreu.
2. Portanto, estando suficientemente comprovado que a autora deixou de auferir os alugueis em razão danos estruturais causados por culpa dos réus, inclusive contando com o reconhecimento da procedência do pedido de lucros cessantes, impõe-se a sua homologação, consoante o art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC.
3. Apelo provido.